Tribunal: STF
Processo: MS 37582
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO. O direito líquido e certo é, a um só tempo, condição da ação e mérito do mandado de segurança. 



     



    PROVENTOS E VENCIMENTOS – PERCEPÇÃO. A possibilidade de acumular, fora dos casos previstos na Constituição Federal, proventos e vencimentos pressupõe o reingresso, mediante concurso público, antes da Emenda Constitucional nº 20/1998, conforme versado no artigo 11 dela constante.